Tribunal: TJMT
Processo: 0023305-48.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023305-48.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), SEBASTIAO DO NASCIMENTO - CPF: 363.108.831-00 (EMBARGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), URSINO DE CERQUEIRA CALDAS FILHO - CPF: 274.229.681-68 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUZIA PAULO DA SILVA - CPF: 474.255.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 172.502.261-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANIL DE LEMES - CPF: 325.792.251-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS – ESTABILIDADE EXTRAORIDNÁRIA PREVISTA NO ART. 19 DO ADCT – AUSÊNCIA DE REQUISITOS CONSTITUCIONAIS – INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO QUE DECLAROU A ESTABILIDADE E TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS SUBSEQUENTES, INCLUSIVE A APOSENTADORIA – RECURSO DE EMBARGOS ACOLHIDOS PARA RESTABELECER A SENTENÇA.

1. Sendo inconstitucional o ato originário, todos os demais atos subsequentes são nulos, inclusive a aposentadoria e, apenas por questão de segurança jurídica, possível é a modulação dos efeitos apenas e tão somente para que não sejam devolvidos os valores recebidos pelos Embargados, pois os receberam de boa-fé.

2. Recurso de Embargos de Declaração acolhidos.

Relatório

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra acórdão que, em sede de Recurso de Apelação Cível, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelos Embargados e reconheceu a inépcia da inicial em razão do Apelante Ursino de Cerqueira Caldas Filho encontrar-se aposentado quando da propositura da ação e estendeu a decisão ao Apelante Sebastião do Nascimento, diante do preenchimento dos requisitos à aposentadoria.

Alega o Embargante omissão e contradição no acórdão ao não enfrentar argumentos capazes de infirmar decisão proferida, pois sendo nulos e inconstitucionais os atos impugnados, nulos são os atos administrativos subsequentes, inclusive a aposentadoria.

Contrarrazões apresentadas no Id. 115888486.

É o relatório.

VOTO

Registro inicialmente que os Embargos de Declaração não são oponíveis para questionar eventual
error in judicando
, conforme pacífica jurisprudência do STJ e deste Sodalício.

No entanto, tratando de premissa fática equivocada com potencial de influência no resultado do julgamento, plenamente possível é a oposição dos aclaratórios.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. POTENCIAL INFLUÊNCIA NO RESULTADO DO JULGAMENTO. CABIMENTO. - Deve ser admitida a interposição de embargos de declaração fundados na indicação de vício de julgamento correspondente à adoção de premissa fática equivocada, o chamado erro de premissa fática, que corresponde à admissão de um fato inexistente ou a desconsideração de um fato existente. (TJ/MG - Embargos de Declaração -Cv 1.0000.22.280573-1/003, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/06/2023, publicação da súmula em 20/06/2023)

No caso em tela, o acórdão embargado, em razão de premissa fática equivocada, resultou, de igual forma, em julgamento equivocado.

O e. Relator do Recurso de Apelação fundamentou o voto no sentido de que o Apelante Ursino de Cerqueira Caldas Filho já estava aposentado quando foi proposta a presente Ação Civil Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer.

No entanto, ocorreu exatamente o contrário, senão vejamos.

A presente ação foi proposta em
15/04/2014
, conforme se infere no Id. 17588951, ao passo que o Apelante Ursino de Cerqueira Caldas Filho aposentou em
31/01/2017
, pelo ATO nº 15.797/2017 publicado no Diário Oficial, o qual se encontra anexado no Id. 17660572.

Conclui-se, portanto, que o Apelante foi para a inatividade

durante o trâmite da ação declaratória.

Feita esta consideração inaugural, passo ao exame da matéria de mérito.

Não resta a menor dúvida que os atos que declararam a estabilidade extraordinária dos Embargados são inconstitucionais.

Apenas para confirmar a inconstitucionalidade dos atos, relembro os fatos de forma individualizada.

- Apelante Ursino de Cerqueira Caldas Filho.

O Apelante ingressou na Administração Pública, como Escrivão de Polícia em
09/06/1988
, conforme se infere no documento acostado no Id. 17660971 e foi declarado estável pelo art. 19 do ADCT pelo Decreto nº 3121 de 21/12/2010 com efeitos retroativos a partir de 22/06/2010, conforme se pode observar no Id. 17659467.

- Apelante Sebastião do Nascimento.

O Apelante ingressou na Administração Pública como Agente Policial em
02/02/1988
e foi declarado estável pelo art. 19 do ADCT pelo Decreto nº 212 de 31/03/2011 com efeitos retroativos a partir de 16/04/2010, conforme cópias dos respectivos Diários Oficiais, os quais estão anexados no Id. 17660452.

Diante da simples observação dos fatos acima expostos, inconstitucionais são atos administrativos que declararam a estabilidade extraordinária dos Embargados, posto que estes contavam menos de 5 (cinco) anos de serviço público quando foi promulgada a atual Carta Magna.

Aliás, tinham os Embargados menos de 1 (um) ano de serviço público prestado !!!!

Nesse diapasão, sendo inconstitucional o ato originário, todos os demais atos subsequentes são nulos, inclusive a aposentadoria e, apenas por questão de segurança jurídica, possível é a modulação dos efeitos apenas e tão somente para que não sejam devolvidos os valores recebidos pelos Embargados, pois os receberam de boa-fé.

Nesse sentido, trago à colação o recente julgado emanado do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . LEIS COMPLEMENTARES 274, 275 E 283/2014 DO ESTADO DE PERNAMBUCO. REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA. SÚMULA VINCULANTE 43. OFENSA. AUSÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APOSENTADOS. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2.
Da legislação declarada inconstitucional derivaram atos administrativos lícitos praticados sob seus auspícios, como concessão de aposentadorias e pagamento de verbas remuneratórias. 3. Por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, nos termos do art. 27 da lei n.º 9.868/99, é possível modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para preservar as aposentadorias e pensões derivadas das normas inconstitucionais e afastar a possibilidade de devolução de valores recebidos de boa-fé.
Precedentes. 4. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos para modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade. (STF - ADI 5406 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175

DIVULG 01-09-2022

PUBLIC 02-09-2022) (NEGRITEI)

Por todo o exposto, ACOLHO os presentes Acalaratórios para, aplicar os efeitos infringentes, e restabelecer a sentença tal qual fora proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023